Tribunal: STJ
Processo: 0045352-23.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836073 - PR (2025/0010700-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VANDERLEI PEREIRA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (POR DUAS VEZES) E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA AFASTADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 e 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem assentou que a prática delitiva reiterada foi praticada
com membros distintos da organização criminosa, em cidades diferentes,
com diferença temporal acima de 30 dias, afastando assim o
reconhecimento da continuidade delitiva.
2. A pretensão recursal de revisar a conclusão do Tribunal
de origem quanto continuidade delitiva demandaria o reexame de fatos e
provas, providência vedada pela Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47923739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 3fad71a6-820c-4161-b36f-8e7920fd66d3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836073 - PR (2025/0010700-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VANDERLEI PEREIRA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (POR DUAS VEZES) E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA AFASTADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 e 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem assentou que a prática delitiva reiterada foi praticada
com membros distintos da organização criminosa, em cidades diferentes,
com diferença temporal acima de 30 dias, afastando assim o
reconhecimento da continuidade delitiva.
2. A pretensão recursal de revisar a conclusão do Tribunal
de origem quanto continuidade delitiva demandaria o reexame de fatos e
provas, providência vedada pela Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VANDERLEI PEREIRA contra
decisão monocrática de minha relatoria, em que conheci do agravo para não conhecer
do recurso especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ, assim ementado (e-STJ fl. 61):
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE
DROGAS (POR DUAS VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM
RELAÇÃO AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE.
CRIMES PRATICADOS COM MEMBROS DIFERENTES DO GRUPO
CRIMINOSO, EM CIDADES DISTINTAS E COM A UTILIZAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA47924062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:58
Código de Controle do Documento: e677a5fb-56d7-438c-8ae0-ed7c0c728e7d

CAMINHÕES DISTINTOS, EM LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA
DIAS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS FATOS, DE
LAPSO TEMPORAL E DE CONDIÇÕES DE LUGAR. CONFIGURADA A
REITERAÇÃO
DELITIVA
DO
AGENTE.
CONCURSO
MATERIAL
DEVIDAMENTE APLICADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI N° 11.343/2006 NO
MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO JUDICIÁRIO.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E PATAMAR DE AUMENTO PELA
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO
PODE SER UTILIZADA COMO UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS OU DE OFENSA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. REVISÃO
CRIMINAL IMPROCEDENTE.:
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 188-202).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos
.
(e-STJ fls. 177-182)
O agravo merece conhecimento, posto que apontados os dispositivos legais
violados.
O recurso especial tem como objetivo o reconhecimento da continuidade
delitiva entre os dois delitos de tráfico pelos quais o agravante restou
condenado, pugna ainda, o redimensionamento da pena (e-STJ fls. 80-114).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ julgou improcedente
a revisão criminal assim se manifestando em relação aos pedidos do
recorrente (e-STJ fls. 63/65):
Pelo o que se vê, os crimes de tráfico de drogas pelos quis o requerente foi
condenado foram praticados com membros diferentes do grupo criminoso, em
cidades distintas e com a utilização de caminhões distintos, a fim de macular
a fiscalização, em um lapso temporal superior a 30 (trinta) dias, de modo que
está ausente a unidade de desígnios entre os fatos, além da falta de lapso
temporal e de condições de lugar, restando clara a reiteração delitiva do
agente, o que obsta o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade
delitiva. (...) Idônea, portanto, a aplicação do concurso material, não havendo
se falar em modificação.
Documento eletrônico VDA47924062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:58
Código de Controle do Documento: e677a5fb-56d7-438c-8ae0-ed7c0c728e7d

Os pleitos relativos às penas aplicadas na primeira e terceira fases da
dosimetria também não comportam acolhimento. Isso porque a ação
revisional não tem por finalidade a simples revisão da dosimetria da pena no
feito em que proferida a sentença penal, de modo a garantir nova instância de
julgamento.
Verifica-se assim que restou fundamentado a ausência dos requisitos para
se reconhecer a continuidade delitiva e a alteração do que restou decidido
não se resume à mera aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados
no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso especial dependeria de
análise aprofundada da prova e não apenas nova interpretação.
No caso, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
-
CPP.
DESCABIMENTO.
FUNDAMENTO
INATACADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS NS. 283 E 284
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. OFENSA MANIFESTA AO
TEXTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA REVISIONAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.
7
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. As razões do apelo raro não trazem nenhuma argumentação referente aos
requisitos da revisão criminal, elencados no art. 621 do Código de Processo
Penal, julgados desatendidos no acórdão recorrido.
Incidente, pois, a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal - STF, além de
configurar deficiência de fundamentação, porquanto as razões do recurso
especial estão dissociadas do que restou decidido na origem, sendo aplicável
o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "Apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença
protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as
garantias constitucionais da segurança jurídica (art.
5., XXXVI, da Constituição da República) e do devido processo legal (art. 5.,
inciso LVI, da Constituição da República)" (RvCr n. 4.890/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
26/5/2021
2/6/2021
3. A pretensão de reconhecimento de crime continuado esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ, pois demanda o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em recurso especial.
4. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma adequada, nos
termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC e do art. 255, §
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47924062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:58
Código de Controle do Documento: e677a5fb-56d7-438c-8ae0-ed7c0c728e7d

(AgRg no AREsp n. 2.268.914/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2023
18/8/2023

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. CONCLUSÃO
DA CORTE ESTADUAL PELA INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE APLICADA DE FORMA
PROPORCIONAL.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem foi claro e direto ao apontar a inexistência de novas
provas, salientando que o vídeo apresentado pela defesa já fora objeto de
consideração no âmbito da instrução processual.
Além disso, destacou que as testemunhas arroladas por ocasião da
justificação criminal poderiam ter sido apresentadas como testemunhas na
ação penal originária, de modo que a pretensão formulada não se enquadra
nas hipótese de revisão criminal.
Incidência da Súmula 7/STJ.
2. A revisão criminal não é o meio adequado para reexaminar, por uma
terceira vez, todos os critérios da dosimetria da pena.
Precedentes.
3. A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva não pode ser
admitida, já que a aferição da unidade de desígnios e dos elementos
objetivos do art. 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e provas
da causa.
4. Por fim, vale salientar que mesmas teses defensivas, aliás, já foram
rejeitadas pela Quinta Turma no julgamento do AgRg no HC 607.052/SP.
Referido acórdão foi mantido pelo STF em sede de recurso ordinário (RHC
194.885/SP), que tampouco viu ilegalidades na condenação do réu ou na
pena fixada na origem. Como se percebe, este recurso especial apenas
insiste nas teses já analisadas quando do julgamento primevo da ação penal,
inclusive nesta instância especial e no STF, o que não se adequa às
finalidades da revisão criminal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.340.115/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2023
15/8/2023

O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de
questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que
envolvam os fatos e as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada
Documento eletrônico VDA47924062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:58
Código de Controle do Documento: e677a5fb-56d7-438c-8ae0-ed7c0c728e7d

abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se
presta à correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual
alcançada pelas instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal (AgRg no
AREsp n. 2.479.630/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no REsp n. 2.123.639
16/9/2024
18/9/2024
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
3/6/2024
No tocante à dosimetria, o entendimento da Corte de origem encontra-se em
consonância com a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça,
incidindo o óbice da Súmula 83/STJ. Também deve ser explicitado não ser a
revisão criminal meio adequado para corrigir injustiças. Vejamos.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE. LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO QUE
ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA
PENA. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O só fato de o nome do proprietário ou morador não ter sido identificado
não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas
que o mandado o/a identifique o mais precisamente possível, e não
exatamente" (AgRg no HC n. 752.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/9/2022
13/9/2022
2. A análise das alegações relacionadas ao pleito absolutório ou de
desclassificação do delito demandaria exame aprofundado de provas,
providência sabidamente incabível em sede de recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7 desta Corte.
3. A revisão criminal não se presta a corrigir injustiças na dosimetria da pena,
quando ausente qualquer das hipóteses taxativamente previstas no artigo 621
do Código de Processo Penal (RvCr n. 5.247/DF, de minha relatoria, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
).
22/3/2023
14/4/2023
4. A desconstituição da coisa julgada deve ser reservada para casos
excepcionalíssimos, razão pela qual o legislador previu, numerus clausus, as
hipóteses de cabimento da revisão criminal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.764.880/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
25/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
(3.980 G DE SKANK). REVISÃO CRIMINAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
E VIOLAÇÃO DO ART. 621, I E III, DO CPP. INTERPOSTA REVISÃO
CRIMINAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS, COMO NOVA APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os argumentos relativos à pretensão de
Documento eletrônico VDA47924062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:58
Código de Controle do Documento: e677a5fb-56d7-438c-8ae0-ed7c0c728e7d

desconstituição da dosimetria da pena e do regime prisional fixado não são
aptos a afastar os fundamentos colacionados pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo. 2. O Tribunal de origem dispôs que a requerente olvida-se de que "o
objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.
E este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação
aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo
com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória
somente para que prevaleça a sua peculiar interpretação é desvirtuar a
natureza do instituto". 3. Foi destacado também que é ressabido que o
legislador infraconstitucional não atribuiu quantitativos fixos e absolutos para
cada uma das circunstâncias judiciais, e fixação da pena-base não se resume
a mera operação matemática, cumprindo ponderar a relevância e a gravidade
em concreto de cada uma das circunstâncias negativas (REsp no 1.913.758
/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24.5.2021; AgReg no AREsp no
1.598.525/MT, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 4.5.2020). [...] E inexiste
ilegalidade se as instâncias de origem fundamentaram concretamente a
fixação da pena, cabendo às Cortes Superiores tão somente o controle da
legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados para evitar
eventual arbitrariedade (HC n. 250.937/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
7.6.2016). 4. A Corte de origem apontou que foi afastada a incidência do
redutor, de forma justificada, ponderando a Turma Julgadora que "as
circunstâncias da prisão, a quantidade expressiva de droga e a nefasta
natureza dela, pois dotada de maior concentração de THC, indicam que a
apelante não agiu de modo isolado, casual, demonstrando, ao contrário, o
envolvimento habitual com a atividade criminosa. Ademais, como bem
pontuado na r. sentença, 'a acusada foi flagrada transportando grande
quantidade de skunk, no interior de transporte coletivo, entre Estados da
Federação, o que denota, por si só, em razão do alto valor agregado, certo
grau de envolvimento com organização criminosa'". Assim, a benesse foi
afastada diante das circunstâncias do fato, indicativas do envolvimento da ora
peticionária com atividades criminosas, não se limitando à quantidade ou
natureza das drogas apreendidas. [...] E, no tocante ao regime prisional, o
inicial fechado foi considerado adequado porquanto fixado diante das
circunstâncias da apreensão do entorpecente e a gravidade da conduta
reprimida, que envolveu a apreensão de grande quantidade de skunk assim
como inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. 5. Para o Superior Tribunal de Justiça,"[e]m relação à dosimetria da
pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando,
após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual
equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.
Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso
especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos
elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo
originário" (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, 5a Turma., DJe
) - (AgRg no HC n. 719.399/BA, Ministro
29/3/2021
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de
). 6. É assente
20/6/2022
neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como
nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como
que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem
Documento eletrônico VDA47924062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:58
Código de Controle do Documento: e677a5fb-56d7-438c-8ae0-ed7c0c728e7d

cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto
expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena.
(AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, D Je
de
). 7. Agravo regimental improvido. (AgRg nos E Dcl no AR Esp
14/5/2024
2405920/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
Julgado em
, D Je
)".
11/06/2024
17/06/2024

Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso
inadmissível", hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, II,
a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo e não conheço do recurso especial.
Da leitura da decisão transcrita verifica-se que persistem os fundamentos
nela descritos, posto que presentes os óbices nela apontados o que impede o
conhecimento do recurso especial, conforme delineado.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47924062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:58
Código de Controle do Documento: e677a5fb-56d7-438c-8ae0-ed7c0c728e7d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0010700-0
AREsp 2.836.073 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002799120258160000 00008584620208160119 00453522320248160000
01159007320248160000 1159007320248160000 2799120258160000
279912025816000000008584620208160119 453522320248160000
8584620208160119
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VANDERLEI PEREIRA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VANDERLEI PEREIRA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5426051555840=4155902@
2025/0010700-0 - AREsp 2836073 Petição : 2025/0037852-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:09:23
Código de Controle do Documento: F538036F-C8C6-442C-8F2D-2546CA6A2413